Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0728049-72.2022.8.07.0000 Apelante(s) CARMELITA DOS SANTOS MACIEL Apelado(s) MARCOS DE JESUS CAMPOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Carmelita dos Santos Maciel contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Marcos de Jesus Campos (processo n. 0025266-86.2015.8.07.0003), rejeitou a impugnação à arrematação apresentada pela executada, afastando a alegação declinada pela devedora no sentido de nulidade do edital de leilão dos direitos possessórios relativos ao imóvel localizado no Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara n. 61, Lote 36, Ceilândia Sul, Brasília-DF. Em suas razões recursais (ID 38583202), a executada, ora agravante, sustenta, em suma, que o edital de leilão elaborado na origem teria permitido, indevidamente, que os direitos possessórios relativos ao mencionado bem fossem arrematados por preço inferior ao de sua avaliação, o que resultaria em violação ao título judicial. Pontua que a suposta nulidade apresentada pelo edital de hasta pública teria caráter absoluto e não se submeteria à preclusão. Diz que, em caso de leilão infrutífero, seria cabível a adjudicação do bem pelo exequente, a qual não poderia ocorrer por valor inferior ao de avaliação, o que reforçaria o fato de que os direitos possessórios relativos ao imóvel em discussão nos autos de origem teriam sido alienados por valor irrisório, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do preço apontado na avaliação. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja reconhecida, desde logo, a nulidade do edital que resultou na alienação dos direitos possessórios vinculados ao bem objeto de discussão nos autos de origem. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque a análise quanto à suposta nulidade do edital que culminou na arrematação dos direitos possessórios relativos ao mencionado imóvel demanda cuidadoso e aprofundado do aludido documento com o teor do título judicial, o que se revela inviável no presente instante processual. Em complemento, como bem assinalado pelo Juízo de origem, a alegação de nulidade do referido edital de hasta pública, pela agravante, ocorreu apenas após a arrematação do bem em hasta pública, não se observando, neste momento, a tempestiva impugnação do referido documento pela executada, que deixou transcorrer in albis o prazo para tanto. Não se verifica, assim, a probabilidade do direito da recorrente. Por outro lado, vale destacar que a simples remissão genérica, pela agravante, acerca da existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação não se revela suficiente para preencher o requisito legal previsto no art. 300 do CPC, sobretudo se sequer observado, neste instante, qualquer elemento concreto a corroborar com a referida alegação. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora